Tribunal: TJBA
Processo: 8053492-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053492-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMELIA CARVALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, PAULO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
AMANDA TERRA DO BOMFIM, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS PERICIAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs aos autores de ação popular o adiantamento dos honorários periciais para realização de prova determinada pelo juízo.

2. Pedido de afastamento da exigência, sob alegação de isenção legal e constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os autores da ação popular devem adiantar honorários periciais; e

(ii) estabelecer se a isenção prevista na CF/1988 e na Lei da Ação Civil Pública alcança despesas com prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC impõe à parte que requer a prova pericial o pagamento dos honorários do perito.

4. Contudo, aplica-se regra especial: art. 5º, LXXIII, da CF/1988 assegura aos autores de ação popular isenção de custas e ônus de sucumbência, salvo má-fé.

5. O art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável por analogia, dispensa o adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais nas ações coletivas, inclusive populares.

6. Jurisprudência do STJ confirma a isenção, garantindo acesso à justiça e evitando ônus que inviabilize a defesa da coisa pública (REsp nº 1.225.103/MG).

7. A exigência de pagamento compromete contraditório, ampla defesa e efetividade da prova, podendo manter ato lesivo ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso provido para afastar a exigência de adiantamento dos honorários periciais, mantendo a realização da prova.

Tese de julgamento:

1. Autores de ação popular são isentos do adiantamento de honorários periciais, nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

2. A regra do art. 95 do CPC não prevalece sobre normas especiais que asseguram isenção em ações populares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053492-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARMELIA CARVALHO DE SOUZA e outros e como apelada CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .